Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO CONDÔMINO EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INFILTRAÇÕES E FISSURAS E TRINCAS ENCONTRADAS NO APARTAMENTO. PERÍCIA REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE QUE OS DANOS FORAM DECORRENTES DE FALTA DA MANUTENÇÃO ADEQUADA NA FACHADA EXTERNA DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. PRETENSÃO DE RATEIO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com base na teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
1.1. A relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada pela propriedade do imóvel situada no condomínio o qual o autor integra. Assim, o simples fato de o autor/apelado entender que a ré é responsável por todo prejuízo por ele sofrido, em seu apartamento, já atrai a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, de modo que eventual responsabilidade do condomínio é matéria afeta ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.

2. Restando incontroverso nos autos que novos vícios, acarretados por defeitos na fachada externa não foram resolvidos, havendo, inclusive, ciência por parte da administração do condomínio, não há que se falar em prescrição, pois a pretensão veiculada nestes autos teve como início, para fins de contagem do prazo prescricional, a recusa pelo condomínio em efetuar os reparos solicitados pelo autor. Prescrição não reconhecida.

3. Nos termos do art. 1348, inciso V, do CPC, compete ao síndico, como representante ou administrador do condomínio, agir e atuar na conservação e guarda das partes comuns do edifício, bem como zelar pelos serviços necessários no edifício, visando o interesse dos seus moradores. 3.1. A responsabilidade civil do caso em análise é subjetiva, de modo que se exige a comprovação da culpa na ação ou omissão do causador do dano. Assim, para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: conduta; culpa (lato sensu); dano e nexo causal entre a conduta do agente e o dano provocado.

4. Constatado que as infiltrações, trincas e fissuras encontradas no imóvel do autor foram ocasionadas por vícios na fachada externa do edifício e, havendo uma conduta culposa e negligente por parte do Condomínio na solução dos danos apontados, resta evidente que há nexo de causalidade entre eles, razão pela qual a responsabilidade civil do condomínio está caracterizada, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

5. Como é sabido, o pedido deve ser certo quanto ao seu objeto (an debeatur), podendo ser indeterminado com relação à sua quantidade (quantum debeatur), uma vez que a liquidação de sentença se presta a apurar o valor devido nas obrigações civis.
5.1. Dessa forma, ainda que não tenha sido determinado o valor da indenização na sentença, não há que se falar em ofensa ao art. 324, § 1o, do CPC, pois a pretensão de auferir indenização por danos materiais, formulado pelo autor, está amplamente comprovada (pedido certo quanto ao objeto), conforme conjunto probatório constante nos autos.

6. Verificado que o valor da indenização por danos morais está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela extensão do dano psicológico sofrido pelo condômino, não há que se falar em alteração do quantum fixado na sentença.

7. O mero descontentamento do autor, por não ter tido seus problemas resolvidos, por si só, não autoriza ao não pagamento da taxa extra, tampouco a sua restituição, uma vez que o encargo, além de ter sido instituído legitimamente, foi destinado para a reforma da fachada do prédio, ato que beneficia a todos os condôminos. Ademais, os encargos condominiais não têm relação direta com os defeitos apresentados no imóvel do autor, pois decorrem do direito de propriedade e da utilização dos serviços prestados pelo condomínio.

8. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da referida prova e, ao final do processo, devem ser ressarcidos pelo vencido da demanda, em atenção ao princípio da sucumbência. Assim, tendo o juiz a quo decretado a sucumbência proporcional e recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), as despesas referentes aos honorários periciais antecipadas pelo autor devem ser rateadas na mesma proporção entre as partes.

9. Preliminar de ilegitimidade e de prescrição rejeitadas. Prescrição não reconhecida. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.